Tribunal: TJES
Processo: 5005935-68.2022.8.08.0000
Classe: DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Inconstitucionalidade Material
Data de julgamento: 2022-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005935-68.2022.8.08.0000
DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)
REQUERENTE: LUCIANO MIRANDA SALGADO
REQUERIDO: CAMARA MUNICIPAL DE IBATIBA ES
RELATOR(A
):WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 019 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de análise de pedido liminar formulado em Ação Direta de Inconstitucionalidade ajuizada pelo Prefeito Municipal de Ibatiba em face do art. 83, parágrafos 1º e 2º, da Lei Complementar Municipal nº 38/2009, regulamentado pela Lei Complementar Municipal nº 43/2010.

Em suas razões, o requerente alega, em síntese, que a norma impugnada resultou na Emenda Aditiva Nº 16 formulada pela Câmara Municipal em razão da aprovação do Projeto de Lei, restando assim configurado o vício de iniciativa do Poder Legislativo em matéria eminentemente administrativa e violado o princípio da independência entre os poderes, pois cria/aumenta remuneração/despesas permanentes em face da Fazenda Pública e, como sabido, a criação de despesas permanentes deve respeitar todas as disposições contidas em Lei para sua respectiva implementação, em especial, o disposto na Constituição Estadual, afrontando assim, os artigos 63, parágrafo único, inc. I e 154, parágrafo 1º, da Constituição Estadual e art. 58, inc. I da Lei Orgânica do Município de Ibatiba.

Informações da Câmara Municipal apontam para a veracidade das informações apresentadas pelo Requerente, sobretudo em relação ao trâmite legislativo (que já tinha sido provado por documentação juntada com a inicial).

Parecer da Procuradoria de Justiça indicando a existência de verossimilhança das alegações, mas rejeitando a urgência da medida em razão do período de treze anos de vigência da norma.

Liminar deferida monocraticamente, que ora submeto à apreciação do Tribunal Pleno.

Inclua-se em pauta.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão 13/10/2022

Acompanho o voto do eminente relator.

Des, Ewerton Schwab Pinto Júnior.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)5005935-68.2022.8.08.0000

REQUERENTE: LUCIANO MIRANDA SALGADO

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: Tribunal Pleno

VO
TO

Conforme relatado, trata-se de análise de pedido liminar formulado em Ação Direta de Inconstitucionalidade ajuizada pelo Prefeito Municipal de Ibatiba em face do art. 83, parágrafos 1º e 2º, da Lei Complementar Municipal nº 38/2009, regulamentado pela Lei Complementar Municipal nº 43/2010.

Em suas razões, o requerente alega, em síntese, que a norma impugnada resultou na Emenda Aditiva Nº 16 formulada pela Câmara Municipal em razão da aprovação do Projeto de Lei, restando assim configurado o vício de iniciativa do Poder Legislativo em matéria eminentemente administrativa e violado o princípio da independência entre os poderes, pois cria/aumenta remuneração/despesas permanentes em face da Fazenda Pública e, como sabido, a criação de despesas permanentes deve respeitar todas as disposições contidas em Lei para sua respectiva implementação, em especial, o disposto na Constituição Estadual, afrontando assim, os artigos 63, parágrafo único, inc. I e 154, parágrafo 1º, da Constituição Estadual e art. 58, inc. I da Lei Orgânica do Município de Ibatiba.

Informações da Câmara Municipal apontam para a veracidade das informações apresentadas pelo Requerente, sobretudo em relação ao trâmite legislativo (que já tinha sido provado por documentação juntada com a inicial).

Parecer da Procuradoria de Justiça indicando a existência de verossimilhança das alegações, mas rejeitando a urgência da medida em razão do período de treze anos de vigência da norma.

Ao apreciar monocraticamente o pedido, deferi a liminar pleiteada com a fundamentação que passo a submeter ao referendo do e. Tribunal Pleno:

A Lei Municipal, na parte que em resta impugnada, autoriza o poder executivo a conceder benefício ao servidor que ingressar no serviço público até o dia 31 de dezembro de 2009, por entender devido o adicional por tempo de serviço a razão de 25% (vinte e cinco) incidente sobre o seu vencimento base após dez anos de exercício. A explicação de seu propósito legislativo já é suficiente para embasar a verossimilhança das alegações apresentadas, que autoriza o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela, nos exatos termos postulados na inicial, uma vez que o art. 83, parágrafos 1º e 2º, da Lei Complementar Municipal nº 38/2009, regulamentado pela Lei Complementar Municipal nº 43/2010, ao tratar da matéria abordada, usurpou competência privativa do Prefeito.

Ora, trata-se de flagrante ingerência do Poder Legislativo sobre a competência conferida exclusivamente ao Prefeito Municipal, mormente porque a Constituição do Estado do Espírito Santo fixou como privativa do Chefe do Executivo a iniciativa para legislar sobre aumento de remuneração de servidores, organização administrativa e matéria orçamentária, inteligência do art. 63, parágrafo 1º, incisos I, III e IV, da Carta Estadual, aplicável à esfera Municipal por simetria e, de igual modo, o art. 58, inciso I da Lei Orgânica do Município de Ibatiba. Isso porque o vício formal sustentado pelo requerente está caracterizado pelos elementos constantes dos autos, que demonstram que a Lei impugnada resultou de processo legislativo apresentado por iniciativa do Vereador da Câmara Municipal de Ibatiba, que usurpou a competência do Chefe do Poder executivo Municipal.

Da leitura dos dispositivos atacados, bem como a comprovação de que as emendas parlamentares, de fato, foram elaboradas a época e incluídas na redação final da proposição, vislumbra-se que a norma de origem sancionada (art. 83 da Lei Complementar nº 38/2009) tratou de regras direcionadas aos servidores públicos do Munícipio de Ibatiba, matéria esta, de competência exclusiva do Poder Executivo conforme expressamente previsto no art. 63, §1º, incisos I, III e IV da Constituição do Estado do Espírito Santo, o que, por sua vez, afastaria o poder de emenda parlamentar.

Referida questão já foi objeto de tratamento pelo STF no Tema 686 dos Recursos Repetitivos, onde ficou assentado que:

Tema 686 - "I - Há reserva de iniciativa do Chefe do Poder Executivo para edição de normas que alterem o padrão remuneratório dos servidores públicos (art. 61, § 1º, II, a, da CF); II - São formalmente inconstitucionais emendas parlamentares que impliquem aumento de despesa em projeto de lei de iniciativa reservada do Chefe do Poder Executivo (art. 63, I, da CF)." RE 745811 RG / PA.

Apesar disso, a Procuradoria de Justiça apresenta contrariedade à concessão da liminar em razão de a lei impugnada já estar em vigência há mais de 13 anos. Para tanto, se vale de precedentes do Tribunal Pleno do TJES, a saber: (TJES, Classe: Direta de Inconstitucionalidade, 100200058897, Relator : DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 10/02/2022, Data da Publicação no Diário: 23/02/2022); (TJES, Classe: Direta de Inconstitucionalidade, 100210025605, Relator : ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 21/10/2021, Data da Publicação no Diário: 19/11/2021).

Não desconheço a jurisprudência do Tribunal Pleno sobre o tema e, justamente por isso, entendo que o caso seja de acolhimento da pretensão do Requerente mediante apresentação de distinção.

O caso presente aborda, de maneira diversa dos precedentes supramencionados, o pagamento direto de benefício a servidores públicos que, inclusive, já ajuizaram ação contra a Municipalidade por intermédio de seu sindicato (processo nº 0002361-32.2019.8.08.0064), cuja audiência está agendada para 28 de fevereiro de 2023. A existência desta ação, por si, não é motivo suficiente para concessão da liminar, mas somente reforça a importância da adoção de medida urgente.

Digo isso porque, está em julgamento o Recurso do Conselho nº 0001268-95.2020.8.08.0000, junto ao Tribunal Pleno onde se discute se, por aplicação do entendimento do STJ, o pagamento de parcelas a servidores públicos, que as tenham recebido de boa-fé, não estaria sujeito à reposição estatutária. No caso analisado, tratamos de um erro por parte do setor responsável pelo pagamento. Com maior razão, neste caso, em que a parcela decorre de previsão legal, seria impossível o Município reaver referidos valores caso, ao final, entendamos pela inconstitucionalidade da norma. O contrário, porém, não se observa, considerando que a declaração futura de constitucionalidade imporia o pagamento retroativo dos valores eventualmente suspensos.

Assim sendo, a urgência no presente caso se orienta pelo princípio da economicidade, que impera sobretudo nos tempos de crise financeira e que atrai o princípio da eficiência, a determinar que a Administração procure a melhor solução para atendimento das demandas públicas com o menor dispêndio de recursos.

Diante do exposto, DEFIRO
a liminar pleitada para suspender temporariamente a eficácia do art. 83, § 1° e § 2°, da Lei Complementar Municipal n° 38/2009 e da Lei Complementar n° 43/2010.

É como voto.

WILLIAN SILVA

Desembargador

VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ADI. SUSPENSÃO LIMINAR DE DISPOSITIVO LEGAL. INCONSTITUCIONALIDADE. INVASÃO LEGISLATIVA DE COMPETÊNCIA DO PODER EXECUTIVO. VÍCIO DE INICIATIVA. REMUNERAÇÃO DE SERVIDOR. RISCO DE IRREVERSIBILIDADE EM CASO DE NÃO CONCESSÃO. LIMINAR DEFERIDA.

1. O STF definiu no Tema 686 dos Recursos Repetitivos que "Há reserva de iniciativa do Chefe do Poder Executivo para edição de normas que alterem o padrão remuneratório dos servidores públicos (art. 61, § 1º, II, a, da CF); II - São formalmente inconstitucionais emendas parlamentares que impliquem aumento de despesa em projeto de lei de iniciativa reservada do Chefe do Poder Executivo (art. 63, I, da CF)." RE 745811 RG / PA".

2. Havendo verossimilhança das alegações do Requerente e constatado o risco de irreversibilidade da manutenção da vigência de lei aparentemente inconstitucional, é imperiosa a concessão de liminar.

3. Liminar deferida.

DECISÃO
À unanimidade, conceder a medida cautelar, nos termos do voto do Relator.